Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS POR ANTIGO POSSUIDOR. INEFICÁCIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender reintegração de posse concedida aos agravados nos autos da ação no 0700519-42.2022.8.07.0017. A agravante alegou ser beneficiária de cessão de direitos possessórios firmada com o réu da ação principal, e pleiteou o reconhecimento da posse legítima sobre o imóvel objeto da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça;
(ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em favor da agravante, notadamente a probabilidade do direito decorrente de suposta posse legítima do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que o benefício já havia sido concedido pelo juízo de origem, não havendo necessidade nem utilidade na interposição de recurso quanto a esse ponto.
4. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por tratar de decisão interlocutória em ação de tutela provisória, sendo o instrumento processual adequado para impugnação da medida indeferida.
5. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou de inutilidade do resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos que não se encontram preenchidos no caso concreto.
6. A posse do imóvel foi reconhecida judicialmente em favor dos agravados na ação de reintegração de posse, com sentença proferida em 24/03/2025, que reconheceu a legitimidade da cadeia possessória desde a cessão realizada por Victor da Costa Silva a José Carlos de Oliveira, e deste a Ismael Cardoso Dias, sucedido pelos agravados.
7. A agravante alega posse derivada de cessão realizada em 23/01/2022 por Victor da Costa Silva, irmão da recorrente e réu da ação originária; no entanto, à época da cessão, o cedente já havia perdido a posse do imóvel desde 2018, tornando a nova cessão juridicamente ineficaz.
8. O documento que ampara a posse da agravante foi emitido por quem não mais detinha poderes de fato sobre o bem, inviabilizando o reconhecimento de posse legítima ou justa nos termos dos arts. 1.196 e 1.200 do Código Civil.
9. A alegação de boa-fé não encontra respaldo, pois a agravante possui relação de parentesco direto com o cedente, tendo conhecimento ou possibilidade de conhecimento acerca do litígio e da situação possessória preexistente, não se aplicando, assim, a proteção jurídica conferida ao terceiro de boa-fé.
10. Não demonstrada a posse atual ou anterior da agravante, tampouco a existência de direito autônomo ou ameaçado, inexiste probabilidade do direito a justificar a suspensão da medida de reintegração de posse, conforme art. 678 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido já deferido no juízo de origem.
2. A tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, sob pena de indeferimento.
3. A cessão de direitos possessórios realizada por quem já havia perdido a posse do bem não confere posse legítima ao cessionário, tornando o negócio juridicamente ineficaz.
4. Não é considerada de boa-fé a aquisição possessória realizada por terceiro que detinha relação de proximidade familiar com o cedente e que tinha ou deveria ter conhecimento do litígio judicial anterior.
5. A inexistência de posse atual ou comprovada anteriormente pelo embargante impede a concessão da tutela prevista no art. 678 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 300, 506, 561, 674, §1o, 678 e 1.015, I; CC, arts. 1.196, 1.197, 1.200 e 1.201. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028240, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.06.2023.